Tribunal: TJSP
Processo: 2008691-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Julgamento conjunto dos HCs 2018266-64.2024.8.26.0000 e 2008691-32.2024.8.26.0000. Organização Criminosa constituída para a exploração do tráfico de drogas. Pacientes que seriam responsáveis pela manutenção, instalação e serviços, das máquinas embaladoras e seladoras do agrupamento criminoso e pelos pontos de venda de drogas na Vila Natal e Vila Nova União. Pretendida a revogação

Ementa:
Habeas Corpus. Julgamento conjunto dos HCs 2018266-64.2024.8.26.0000 e 2008691-32.2024.8.26.0000. Organização Criminosa constituída para a exploração do tráfico de drogas. Pacientes que seriam responsáveis pela manutenção, instalação e serviços, das máquinas embaladoras e seladoras do agrupamento criminoso e pelos pontos de venda de drogas na Vila Natal e Vila Nova União. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Decisão bem fundamentada pelo juízo a quo. Paciente Reginaldo possui maus antecedentes. A prisão preventiva de ambos os pacientes é necessária para resguardo da ordem pública, interrompendo e desarticulando a estrutura criminosa, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Predicados pessoais do paciente Cezar não são suficientes para justificar a liberdade provisória. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Ordem denegada.